Tribunal: TJSP
Processo: 1502408-86.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
Roubo – Autoria e materialidade delitivas não questionadas – Apelo defensivo voltado à redução da pena-base – Pena que não demanda reparo – Réu que ostenta maus antecedentes e multirreincidência específica – Regime fixado com critério – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361846
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502408-86.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante CARLOS
EDUARDO CHAVES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
MARCELO GORDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502408-86.2019.8.26.0562 -Voto no 14.519
2
Apelação n.o 1502408-86.2019.8.26.0562
Voto no 14.519
Roubo
Autoria e materialidade delitivas não
questionadas Apelo defensivo voltado à redução da
pena-base Pena que não demanda reparo Réu
que ostenta maus antecedentes e multirreincidência
específica Regime fixado com critério Recurso
desprovido.
Cuida-se de apelação interposta contra a r. sentença de fls. 270/278, que julgou
parcialmente procedente a ação penal e condenou Carlos Eduardo Chaves como incurso
no artigo 157, § 2o, II, do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 18
(dezoito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 17 (dezessete)
dias-multa, no mínimo legal.
Sem contestar a autoria, Carlos Eduardo pretende a mitigação da reprimenda
pela redução da pena-base e o afastamento da causa de aumento de emprego de arma (fls.
310/313).
Respondido o recurso (fls. 317/320), opinou a douta Procuradoria Geral de
Justiça pelo desprovimento do apelo (fls. 339/348).
É o relatório.
O apelante foi condenado porque, nas circunstâncias espaço-temporais
descritas na incoativa, agindo em concurso e previamente ajustado a outro indivíduo ainda
não identificado, subtraiu, para si e para ele, mediante grave ameaça exercida com emprego
de arma de fogo, R$ 4.274,79 (quatro mil duzentos e setenta e quatro reais e setenta e nove
centavos), em dinheiro, pertencentes à Raia Drogasil S/A.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502408-86.2019.8.26.0562 -Voto no 14.519
3
Segundo apurado, o recorrente e o comparsa não identificado ingressaram na
farmácia com o intuito de praticarem o assalto. O réu exibiu a arma de fogo e anunciou o
roubo; a seguir, dirigiu-se ao segundo andar na companhia da gerente, de onde subtraiu
quantia em dinheiro do cofre. Enquanto isso, o outro agente permaneceu no térreo vigiando
os demais funcionários. Quando o acusado retornou, eles subtraíram o dinheiro existente
no caixa e fugiram de bicicleta. Passados alguns dias, o acionado foi preso em flagrante por
tentativa de roubo a outra farmácia, oportunidade em que as vítimas foram convidadas a
comparecer à delegacia, onde reconheceram-no, sem sombra de dúvidas, como um dos
autores do roubo.
E o sobredito foi roborado pelas ofendidas e pelo investigador de polícia, em
juízo, assim como pelo próprio acusado, que confessou a falta, refutando, apenas, o
emprego da arma. Tal circunstância, ademais, foi endossada pela testemunha, ao afirmar
que, depois de divisar a filmagem do estabelecimento e toda a ação criminosa, em
momento algum, avistou qualquer armamento.
A partir disso, adveio o decretório condenatório, que deu o réu como incurso
no artigo 157, § 2o, II, do Código Penal, como suso referido, eis que o magistrado entendeu
que a majorante do emprego de arma de fogo não restou caracterizada.
Isso dito, o reclamo não comporta acolhimento.
Cinge-se, ademais, o enfrentamento recursal àquilo que fora articulado pelo
recorrente.
Da dosimetria penal.
Na primeira etapa, há circunstâncias, dentre aquelas elencadas no artigo
59 do Código Penal, que justificam seja fixada a basal acima do piso estabelecido
pela legislação de regência. O mau antecedente ostentado pelo acusado, como
se depreende de fls. 79, em cotejo com fls. 86 e 99 (condenação por porte de
arma
processo no 642/99
execução no 02), ainda que não implique
reincidência, já que atingido pelo período depurador do artigo 64, inciso I, do
Código Penal, pode e deve ser considerado como tal, conforme já decidiu o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502408-86.2019.8.26.0562 -Voto no 14.519
4
Pretório Excelso (Nesse sentido: HC 69.001, DJU 26.6.92, p. 10.106).
Assim, a pena-base sofreu adequada elevação de 1/6 (um sexto), culminando
em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa.
Na segunda etapa, ainda que reconhecida a atenuante da confissão, diante da
multirreincidência específica ostentada pelo réu, conforme informações acostadas as fls.
78/81 e 98 (três condenações por roubo majorado processos no 7747/11, 23124/06 e
1012/01), a reprimenda sofreu suave elevação na fração de 1/5 (um quinto), o que não pode
dar azo a queixumes. Pena provisória de 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de
reclusão, e 13 (treze) dias-multa.
A propósito, a mera compensação da atenuante da confissão com a agravante
da reincidência ou mesmo a prevalência da sobredita atenuante, implicaria conferir idêntico
tratamento ao reincidente e ao multirreincidente, em evidente afronta aos princípios da
isonomia e da individualização da pena.
Na derradeira etapa, presente a causa de aumento de pena do concurso de
pessoas, as reprimendas foram elevadas à razão de 1/3 (um terço), resultando
definitivamente assentadas em 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de
reclusão, e 17 (dezessete) dias-multa, no menor valor unitário legal.
E, embora não objetada a questão, inviável a fixação de regime inicial de
cumprimento de pena diverso do proposto na origem, por flagrante insuficiência retributiva
ao malfeito. Com efeito, a recidiva específica, assomada à vida pregressa do réu, que sem
dúvida alguma fez do crime seu meio de vida, torna acertado o estabelecimento do
fechado, mormente pelo aspecto específico da incidência.
Nesse sentido:
“O regime prisional mais rigoroso é o único compatível com a gravidade do
crime perpetrado, pois o certo e irrefutável é que cometeram um delito grave,
demonstrando intrepidez, ousadia e violência e a resposta penal só poderá ser
considerada justa e proporcional quando determine o regime prisional fechado,
como foi fixado, com propriedade, em primeira instância” (Relator Des. Cardoso
Perpétuo; Comarca: Araçatuba; Órgão julgador: 13a Câmara de Direito Criminal;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502408-86.2019.8.26.0562 -Voto no 14.519
5
Data do julgamento: 03/09/2015; Data de registro: 04/09/2015).
E ainda:
“A ousadia e a periculosidade ínsita de agente de crime de roubo, que
desassossega a população, desaconselham o regime aberto pretendido no
recurso, vez que tal modalidade de cumprimento de pena constituir-se-ia típica
impunidade, a incentivar o apelante a novas investidas criminosas” (Relator Des.
França Carvalho; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 13a Câmara de Direito
Criminal; Data do julgamento: 27/08/2015; Data de registro: 01/09/2015).
“O réu reincidente, apenado com reclusão, pouco importa o grau da pena
privativa de liberdade, deverá iniciar o cumprimento pelo regime fechado.
Infringência ao disposto no art. 33, § 2o, 'a', 'b' e 'c', do CP. Recurso provido”
(STJ, Resp 84669/SP, 5a Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJU
14.4.97).
A sanha criminosa evidencia, além de tudo, a procura pelo ganho fácil, o arrojo
dos que a levam à efeito e o total desapego para com a integridade dos pares, tudo a tornar
descabida qualquer imposição mais tênue do que a segregação completa.
Assim, NEGA-SE PROVIMENTO ao apelo.
MARCELO GORDO
Relator